Tribunal: TJBA
Processo: 0562124-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562124-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, MANUELA BASTOS SIMOES, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AFASTADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. NO MÉRITO: ALEGADO DESABASTECIMENTO PROLONGADO. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE DEMONSTRA NORMALIDADE NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). REPARO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CCR METRÔ BAHIA, MANTENDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por EVANDRO COSTA contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), e julgou improcedente o pedido indenizatório em face da EMBASA (art. 487, I, CPC). O autor pleiteia a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, alegando que o rompimento de adutora em canteiro de obras do metrô gerou desabastecimento de água por vários dias.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade passiva da CCR Metrô Bahia diante da alegação de que suas obras teriam provocado o incidente; e (ii) a existência de responsabilidade civil das rés por suposto desabastecimento de água prolongado e seus efeitos na esfera moral do autor.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a legitimidade passiva da CCR Metrô Bahia com base na teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), pois a alegação de fato lesivo decorrente de suas atividades atrai o exame de mérito.

Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, CPC) para julgamento do mérito em relação à CCR.

O histórico de consumo apresentado pela EMBASA demonstrou estabilidade no consumo nos meses de março a maio de 2016, o que afasta a alegação de privação do serviço essencial por período prolongado.

As provas documentais indicam que o reparo na adutora foi concluído em até 16 horas, e não houve demonstração de que o imóvel do autor tenha ficado sem água por período superior ou que tenha havido prejuízo concreto.

A interrupção emergencial e breve do serviço é admitida pela legislação setorial (Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II), não configurando falha na prestação capaz de gerar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva da CCR Metrô Bahia e, no mérito, julgar improcedente o pedido em face de ambas as rés.

Tese de julgamento: "1. A concessionária responsável por obras que alegadamente tenham causado dano possui legitimidade passiva, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A interrupção temporária de fornecimento de água para reparo emergencial, concluída em prazo razoável, não configura falha apta a gerar indenização por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.013, §3º, I; 98, §3º; CDC, art. 17; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação de precedentes vinculantes ou súmulas no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 0562124-51.2017.8.05.0001
, em que é apelante
EVANDRO COSTA
e apeladas
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA - CCR METRÔ DA BAHIA
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA